Tribunal: TJBA
Processo: 0505947-87.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505947-87.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARINALVA MOREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): RONALDO MENDES DIAS APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Advogado(s):MAIRA COSTA MACEDO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO CONSTRUTIVO ALEGADO EM SISTEMA DE DRENAGEM. ALAGAMENTO DE IMÓVEL. PROVA PERICIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL ROMPIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedidos de Tutela Antecipada de Urgência e Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Marinalva de Oliveira Crisostomo em face de L. Marquezzo Construções e Empreendimentos Ltda. A Autora adquiriu imóvel junto à construtora Ré, com entrega em 2015, e alegou ter sofrido dois episódios de alagamento, sendo o segundo ocorrido em 08/03/2018, quando água de esgoto brotou dos ralos do imóvel, atingindo altura dos tornozelos e causando danos a móveis e eletrodomésticos. Sustentou que os problemas decorreriam de vício construtivo no sistema de drenagem do empreendimento. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a Autora interpôs o presente recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se o segundo episódio de alagamento ocorrido no imóvel da Autora, com retorno de água de esgoto pelos ralos, decorreu de vício construtivo no sistema de drenagem do empreendimento imputável à responsabilidade da construtora Ré, ou se resultou de alterações irregulares realizadas pela própria Autora no imóvel após sua aquisição, com configuração de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, embora dispense a comprovação de culpa, não prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, sendo necessária a comprovação da conduta, dano e nexo causal. 4. O Laudo Pericial constatou que a Autora realizou alterações substanciais no imóvel, incluindo construção de muro divisório, ampliação da cozinha, construção de banheiro, cobertura do recuo posterior e frontal, e pavimentação do recuo lateral, resultando em impermeabilização total da área do imóvel. 5. A perícia demonstrou de forma categórica que a água pluvial oriunda da cobertura do imóvel estava sendo direcionada para a rede de esgoto, o que é tecnicamente inadequado e contribui para o refluxo observado nas peças sanitárias, não sendo prevista em projetos de esgotamento sanitário a contribuição de águas pluviais, que devem seguir o sistema separador absoluto. 6. A conclusão pericial foi expressa no sentido de que não se evidenciou vício construtivo imputável à construtora, sendo que as causas determinantes do evento danoso estão relacionadas às intervenções executadas pela Autora e à destinação irregular das águas pluviais para a rede de esgoto, com os sistemas de drenagem e esgotamento sanitário atendendo aos padrões técnicos. 7. Restou configurada a excludente de responsabilidade civil prevista no art. 14, § 3.º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, relativa à culpa exclusiva do consumidor, uma vez que as alterações irregulares promovidas pela Autora constituem a causa eficiente do segundo episódio de alagamento, rompendo o nexo de causalidade entre eventual conduta da construtora e o dano alegado. 8. Reconhecida a culpa exclusiva da consumidora pelo evento danoso, não há nexo de causalidade entre qualquer conduta da construtora e os alegados prejuízos materiais e morais, inexistindo conduta ilícita imputável à Ré e, consequentemente, o dever de indenizar. 9. Os honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a gratuidade de justiça concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor nas relações de consumo não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor. 2. Configura-se a excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva do consumidor quando alterações irregulares realizadas no imóvel, consistentes em impermeabilização total da área e destinação irregular de águas pluviais para a rede de esgoto sanitário, constituem a causa eficiente do evento danoso, rompendo o nexo causal entre eventual conduta da construtora e o dano alegado. 3. A interligação irregular de águas pluviais à rede de esgoto sanitário, em sistema que deve observar o separador absoluto, provoca o refluxo de efluentes pelas peças sanitárias em situações de sobrecarga. 4. Reconhecida a culpa exclusiva do consumidor pelo evento danoso, não há nexo de causalidade entre conduta da construtora e os alegados prejuízos materiais e morais, inexistindo o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.078/90 (CDC), arts. 4º, I; 6º, VIII; 12; 14 e §3º, II; 18. Lei n.º 10.406/2002 (CC), arts. 186, 402 e 927. Lei n.º 13.105/2015 (CPC), arts. 85, §11, e 98, §3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0505947-87.2018.8.05.0080, em que figura como apelante MARINALVA DE OLIVEIRA CRISOSTOMO e como apelado L. MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26